Tribunal: TCU
Processo: 001.752/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 735694, firmado com o/a MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 735694, funçãonull, que teve como objeto Aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas a superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da população dos municípios selecionados para o programa no Estado de Rondônia. (no da TCE no sistema: 3280/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2074/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Anselmo de Jesus Abreu, Evandro Cesar Padovani e Francisco Evaldo de Lima, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 735694 (peça 8) firmado entre o referido Ministério e a Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI do Estado de Rondônia, que tem por objeto a "Aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das demandas de suplementação alimentar de programas sociais locais, com vistas a superação da vulnerabilidade alimentar de parcela da população dos municípios selecionados para o programa no Estado de Rondônia. ". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 109, concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal ou ordinária, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 (peças 109 a 111); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente (peça 112); Considerando que a Resolução TCU 344/2022, alterada pela Resolução TCU 367/2024 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2.219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis. Contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 20/12/2013, data da apresentação da prestação de contas, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, em conformidade com o entendimento do douto Parquet , a Trilha de Auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), concernente à consulta realizada em 13/3/2019, não configura marco interruptivo da prescrição; Considerando que, entre data da emissão do Parecer 58/2017 (peça 49), 29/11/2017, e a data da expedição da Nota Técnica 13/2024 (peça 60), 22/3/2024, que procedeu à análise financeira da prestação de contas do convênio, ocorreu lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU, exceto quanto à modalidade de prescrição ocorrida nos autos, visto que, nesse caso concreto, ocorreu a prescrição intercorrente e não a quinquenal/ordinária, conforme sugerido pela AudTCE e pelo MPTCU; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 001.752/2026-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Anselmo de Jesus Abreu (XXX.183.749-XX), Evandro Cesar Padovani (XXX.485.869-XX) e Francisco Evaldo de Lima (XXX.056.224-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI do Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis, para ciência.